Tribunal: TJSP
Processo: 1007064-20.2024.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX – GOLPE - I - Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Relação de consumo caracterizada - Alegação da autora de que o banco réu é responsável pela fraude por ela sofrida, devendo reparar os prejuízos materiais e morais

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX – GOLPE - I - Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Relação de consumo caracterizada - Alegação da autora de que o banco réu é responsável pela fraude por ela sofrida, devendo reparar os prejuízos materiais e morais decorrentes dos contratos de empréstimo e transferências via pix realizadas por terceiros, sem sua autorização ou ciência – Autora que após mensagens e ligação de número desconhecido, voluntariamente, permaneceu em ligação de vídeo, acessou aplicativo do banco réu apondo sua assinatura digital, para que a fraude se perpetrasse, demonstrando anuência com as contratações e transferências – Valores dos empréstimos disponibilizados na conta corrente da autora - Banco réu que não participou de suposta fraude e nem tinha como evitá-la – Ausência de falha ou defeito na prestação de serviços pelo banco réu – Embora o risco da atividade desenvolvida pelos bancos seja objetivo, na espécie, não se verifica a ocorrência de fortuito interno, uma vez que não restou demonstrada qualquer ligação do réu com a suposta fraude perpetrada – Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula no 479 do STJ – Fraude perpetrada por culpa da própria autora, que faltou com seu dever de cuidado - Fatos que excluem a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do disposto no art. 14, §3o, II, do CDC – III – Sentença mantida - IV – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida – Apelo improvido."